Tribunal: TJDFT
Processo: 0014128-68.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0014128-68.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FREDERICA OSANAN DE ANDRADE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Manifeste-se o ente devedor sobre os IDs 15809226/15809228, no prazo de 20 (vinte) dias, já considerada a contagem em dobro. Esclareço que eventual retificação do precatório deverá ser requerida perante o juízo da execução. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios